Tribunal: TJMT
Processo: 1015833-29.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Vistos etc.
Há pedido expresso da ora agravante para a exclusão de seus créditos dos efeitos da Recuperação Judicial que é objeto do recurso de Agravo de Instrumento no 1015808-16.2021.8.11.0000, oriundo da “não análise” do pedido pelo Juízo Universal.
Entendo que o julgamento do citado agravo influenciará diretamente no mérito do presente recurso, de modo que determino sua suspensão até o julgamento do Agravo de Instrumento no 1015808-16.2021.8.11.0000.
Cuiabá, 02 de dezembro de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora